Tribunal: TJSP
Processo: 1097998-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação de cobrança ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente – Comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório – Desnecessidade – Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo – Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Compensação com crédito da seguradora – Descabimento – Eventual crédito oriundo

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação de cobrança ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente – Comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório – Desnecessidade – Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo – Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Compensação com crédito da seguradora – Descabimento – Eventual crédito oriundo do direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que deverá ser objeto de reconhecimento em ação própria, não configurados os requisitos legais estabelecidos no artigo 369 do Código Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração de rigor – Arbitramento sobre o valor da condenação que resulta em quantia irrisória – Fixação que deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.